Tribunal: TJDFT
Processo: 0728908-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728908-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: ASBAPI - Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos Agravados: Franarth Corretora de Seguros Eireli – ME Intermedium Serviços Administrativos Eireli D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0730799-78.2021.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação dos agravados foi infrutífera, de acordo com as certidões acostada nos presentes autos (Id. 29598510 e Id. 32207444). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados e, assim, seja promovida a intimação dos recorridos. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator